Tribunal: CARF
Processo: 10380.722854/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722854/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.502 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos
declarados a partir de julho/2012, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2012, exercício de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2012,
exercício de 2013, no valor de R$ 10.288,80, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 33.568,53, tendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722854/2014-81
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722854/2014-81

sido compensado o IRRF de R$ 430,36 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.612,79 (fls. 40/43).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-54.679, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 61/65):
Para o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
39 a 44, relativa ao Exercício de 2013, exigindo R$ 5.612,79 de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$ 4.209,59 de multa de ofício (passível de redução) e R$
466,42 de juros de mora (calculados até 31/03/2014). Conforme informações, à fl. 41,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
33.568,53 (com IRRF s/ omissão de R$ 430,36). Destacou a autoridade revisora que:
“Foram auferidos rendimentos tributáveis do INSS e do BrasilPrev. A IN SRF
no 15/2001, no art. 5o, inciso XII, §§ 1o e 2o, normatiza que a isenção será
concedida se a doença for reconhecida por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial. Tendo em vista que o laudo pericial apresentado não foi
emitido por serviço médico oficial, o mesmo não goza da isenção de
imposto de renda.”
Cientificado da notificação, o notificado interpôs a impugnação de fls. 02 a 04, com os
seguintes argumentos:
• Os rendimentos tidos por omitidos foram efetivamente declarados como isentos, na
forma que preceitua o art. 39, XXXIII, do RIR/99;
• O contribuinte, conforme atestado ora apresentado, é portador de Mal de Parkinson
desde 1992, tendo sido submetido, inclusive, a cirurgia no exterior (documentos em
anexo);
• Pelo exposto, solicita “o acatamento da defesa em todos os seus termos, e a
consequente baixa da responsabilidade e do crédito tributário.”

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/11/2014 (fls. 68), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 24/11/2014, recurso voluntário (fls. 71/80), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS E DO DIREITO
O contribuinte faz jus ao benefício da isenção do imposto de renda, cabendo ressaltar a
conduta de negativa de aceitabilidade de laudo particular e do serviço médico oficial do
município de Tauá-CE, sob o argumento deste não ser servidor efetivo do Município.
Para ilustrar o vínculo junto ao serviço público não se dá somente mediante concurso,
mas também através de contratação temporária, na forma da Lei 8.745/93 e ainda
mediante contratação direita nos profissionais de saúde remunerados com repasses
federais na forma da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, NOB-SUS
96, que veda pagamento de servidores. Constam dos autos comprovantes de vínculo
conforme demonstrativo obtido junto ao Portal da Transparência do TCM-CE.
Cita jurisprudência do STJ, TRF1 sobre a validade do laudo particular.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722854/2014-81

Resta claro que o Decreto 70.235/72, norma de regência do PAF, por seu art. 29, teve o
intuito de fazer com que o julgador buscasse a verdade material dos fatos, podendo este,
inclusive, diligenciar de ofício para tanto.
Cita jurisprudência do CARF, sobre a preponderância da busca da verdade real.
Requer, ao final, o provimento do recurso, culminando com o cancelamento do
lançamento e baixa na responsabilidade. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 81/90.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especial pela
juntada de novos documentos, perícia inclusive.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor total de R$ 33.568,53, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 62/65):
Quanto à infração apontada no lançamento, argumentou o defendente que os
rendimentos tidos por omitidos, na monta de R$ 33.568,53, seriam isentos de tributação
na forma que preceitua o art. 39, XXXIII, do RIR/99.
(...)
À luz dos dispositivos transcritos, percebe-se que para fazer jus à isenção do imposto de
renda, o contribuinte deve satisfazer, ao mesmo tempo, duas condições: ser portador de
moléstia grave, prevista em lei, e receber proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão (inclusive complementações).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722854/2014-81

No caso em tela, em que pese não ter sido o motivo do lançamento, convém destacar
que não constam dos autos quaisquer documentos hábeis a demonstrar que os
rendimentos recebidos do BrasilPrev Seguros e Previdência S/A enquadram-se
dentre aqueles previstos na legislação como passíveis de isenção, ademais na DIRF,
enviada por esta fonte pagadora, os valores destinados ao interessado foram informados
sob o código 0561- rendimentos do trabalho assalariado (fls. 59/60). Por outro lado, os
rendimentos recebidos do INSS correspondem a proventos de aposentadoria (vide Carta
de Concessão, expedida pela Previdência Social, de fl. 09 e DIRF de fls. 57/58).
Já no intuito de comprovar sua condição de portador de moléstia grave, trouxe o
interessado documentos alusivos a gastos médicos no exterior (fls. 11 a 36), além do
“laudo pericial” de fl. 06 e do atestado em folha timbrada da Prefeitura Municipal
de Tauá/Secretaria Municipal de Saúde de fl. 37, ambos assinados pelo médico
José Ney Leal Petrola. Ainda que por tal documentação seja possível extrair que o
notificado seria portador de Mal de Parkinson desde 1994, esta não guarda
consonância com o exigido pela legislação. Note-se, em especial, que tanto no laudo
pericial quanto no atestado não é possível verificar o vínculo entre o profissional de
saúde e o serviço médico oficial; a simples informação manuscrita no laudo de que o
médico seria concursado na Secretaria de Saúde do Estado, carece de força probante.
Nesse ponto, oportuno salientar que, recentemente, a RFB por intermédio da COSIT
(Coordenação-Geral de Tributação), emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) no 11,
de 28/6/2012, cuja conclusão, com efeitos vinculantes no âmbito da RFB, depois de
reiterar esclarecimentos e orientações de SCIs anteriores, foi a seguinte: (...)
Observa-se ainda que, posteriormente à impugnação, voltou o contribuinte aos autos
para anexar “laudo pericial do serviço médico da Receita Federal” – vide fls. 52 a 54.
Neste laudo, emitido em consonância com a legislação, verifica-se que o Sr.
Aureliano é portador de moléstia grave (Parkinson), desde 05/06/2014.
Por todo o exposto, conclui-se que a condição de ser o defendente portador de
moléstia grave não restou comprovada, na forma exigida pela legislação tributária
que trata da matéria, para o ano-calendário em questão (2012). Dessa forma, a
omissão de rendimentos apontada na notificação deverá ser integralmente mantida.
Como se pode perceber, a DRJ/JFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
tanto em relação a natureza dos rendimentos recebidos da Brasilprev Seguros e Previdência S/A
e do INSS até 04/07/2012 (data da aposentadoria), quanto a moléstia grave, uma vez que
somente o laudo pericial emitido pelo serviço SIASS do Ministério da Fazenda acostado aos
autos em 05/06/2014 (fls. 53) atende aos requisitos legais, porquanto subscrito por profissional
vinculado ao serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ao teor da legislação de regência.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar, pois o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado por documentação hábil tanto a natureza dos rendimentos (ao
menos em relação ao INSS até junho/2012, mês anterior à sua aposentadoria), tanto quanto ser
portador de moléstia incapacitante em data anterior à 05/06/2014, vale destacar que a isenção
por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a
redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722854/2014-81

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi parcialmente atendido – pois, em face da comprovação
da aposentadoria pelo INSS (fls. 7/9), também poderá usufruir da isenção fiscal, a partir do mês
da concessão da aposentadoria pela previdência oficial, uma vez que o plano de aposentadoria
gerido por entidades de previdência complementar, como é o caso da Brasilprev (fls. 590/60),
tem natureza previdenciária, ao teor da Solução de Consulta COSIT no 356, de 17/12/2014 – e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi satisfeito – pois
o laudo pericial emitido em 02/04/2012, pelo médico vinculado à Secretaria de Saúde do
Município de Tauá/CE, acompanhando do relatório que o instrui, reconheceu a moléstia (doença
de Parkinson) a partir de 02/1994 (fls. 6 e 37). Tal entendimento se robustece pelo parecer
médico emitido pela SIASS do Ministério da Fazenda, corroborando o estado mórbido do
Recorrente, ali apurado em 05/06/2014 (fls. 53) – calhando na espécie a aplicação do inciso III
do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a
data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722854/2014-81

Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
necessariamente interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente
teve seu pedido médico deferido e reconhecido por órgão oficial a partir de 02/1994 (fls. 6 e 37);
que os rendimentos declarados se tratam de benefício de aposentadoria recebidos a partir de
04/04/2012 (fls. 7/9); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos
no ano-calendário de 2012, é de se concluir que os rendimentos declarados estão isentos do
imposto de renda a partir do mês da concessão da aposentadoria pelo INSS, razão pela qual
reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado, somente a partir de julho/2012.
No que tange ao pedido de juntada de novos documentos bem como eventual
realização de perícia, não vislumbro a necessidade de suas realizações, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva da pessoa
física parcial. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos
declarados a partir de julho/2012, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2012, exercício de 2013.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital